Tribunal: STF
Processo: RE 89403
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
CRIMES DE FALSIDADE E PREVARICAÇÃO PRATICADOS POR OFICIAIS DE
JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSAO DE VEÍCULO.
II - SE DOS PROPRIOS TERMOS DA DENUNCIA APURA-SE A AUSÊNCIA
DE TIPICIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS, POSTO QUE FALTAS DISCIPLINARES
PUDESSEM TER OCORRIDO, JUSTIFICA-SE  A CONCESSÃO DO 'HABEAS CORPUS'
DE OFICIO (C.P.P., ARTS. 654, PARAGRAFO 2., E 41, I).
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE POR FALTA DE
SEUS PRESSUPOSTOS, INCLUSIVE O INVOCADO DISSIDIO PRETORIANO
(REGIMENTO INTERNO, ART. 305, SÚMULA 291).